Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019226-59.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTES: JEREMIAS RODRIGUES JACINTO
RAFAEL SILVA DANTAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEREMIAS RODRIGUES JACINTO e RAFAEL SILVA DANTAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (APF no 1007288-29.2021.8.11.0045).
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/10/2021, e tiveram a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 33, e 35, c.c 40, VI, da Lei de Drogas.
Aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, não estando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP.
Quanto ao paciente JEREMIAS, a defesa sustenta ausência de indícios de autoria pois não há prova de que ele estaria praticando as condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, ao passo que “compreendendo pela falta de elementos indicativos de atividade delitiva, sendo a medida cabível a soltura do paciente.” (pag. 05-PDF).
Alega que a prisão dos beneficiários é desproporcional e afronta o princípio da homogeneidade, pois ambos ostentam a condição de réu primário, sendo que Rafael é menor de 21 anos, não praticaram delito com violência ou grave ameaça e “Uma eventual sanção final jamais poderá ter o rigor do regime fechado...” (pag. 06-PDF).
Neste turno, a defesa sustenta a imposição de medidas cautelares diversa a prisão (art. 319 do CPP).
Por fim, aduz que diante da pandemia do Coronavirus – Covid-19, o risco de contágio é significantemente maior.
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, diante do constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que após a realização de investigações que duraram pouco mais de um mês, a polícia civil efetuou as prisões dos pacientes RAFAEL e JEREMIAS em companhia do adolescente P. H. C. F.
Restou apurado que os pacientes ocupavam a mesma casa em que outros integrantes da facção criminosa comando vermelho já havia sido preso, e das investigações constatou que RAFAEL e o menor recebiam na casa diversos usuários de drogas e comercializava drogas dentro do quintal e em frente a casa.
Que o paciente RAFAEL passou a fazer parceria com o menor após a prisão de CLEISON ARAÚJO PEREIRA, o qual era o antigo parceiro na traficância do menor.
Quanto ao paciente JEREMIAS, durante as investigações tiveram informações que ele estava fazendo a distribuição de drogas e o recolhimento de dinheiro nas "bocas de fumo" para a facção criminosa , motivo pelos quais, também, passou a ser investigado e na data da prisão foi presenciado JEREMIAS chegando de motocicleta, entregando algo para RAFAEL que de imediato se dirigiu aos fundos da casa, no terreno baldio, “...sendo que nossa conclusão lógica foi de que talvez JEREMIAS tivesse entregado drogas ao conduzido RAFAEL e ao menor, e estes tivessem se dirigido ao terreno baldio para enterrá-la...” (pag. 27-PDF), fato confirmado quando a polícia se aproximou e presenciou o menor cavando um buraco enquanto RAFAEL segurava a droga na mão, apreendida a droga e, diante de indícios envolvendo JEREMIAS e estando em estado de flagrância delito e o detiveram saindo da casa, daí ingressaram na casa tendo sido encontrado e apreendido mais duas trouxas de maconha, estando uma em cada quarto onde se encontravam as roupas e pertences pessoais do paciente RAFAEL e do menor, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme transparente, recortes plásticos e dinheiro da traficância de drogas que eles vinham praticando em conjunto.
Que foram encaminhados à delegacia e lá em revista aos pacientes, no calçado de JEREMIAS foi encontrada uma porção de maconha e dentro do short que RAFAEL vestia uma pedra pequena de pasta base de cocaína.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, as circunstâncias do crime e a variedade de entorpecentes encontrado com os beneficiários a (17,8 gramas de maconha e 20,8 gramas de pasta base de cocaína) conforme aponta as imagens fotográficas (pag. 71 e 81/82-PDF), juntamente com uma balança de precisão e rolo de plástico.
Consignou ainda que o paciente JEREMIAS já possuir histórico criminoso, haja vista responder a outros processos por delitos variados, dentre eles Furto qualificado, estupro, receptação, tráfico de drogas, corrupção ativa, etc (pag. 86/90-PDF), fato que indica a violação da ordem pública conforme entendimento previsto no Enunciado 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto ao Paciente RAFAEL, embora primário, o periculum libertatis também se revela presente considerando que das investigações que duraram mais de um mês, apontam que ele tem envolvimento com organização criminosa, inclusive teria assumido posto de venda de entorpecente após a prisão de CLEISON ARAÚJO PEREIRA, fato que será melhor esclarecido após a análise nos aparelhos celulares apreendidos, onde foi deferido a quebra de sigilo.
Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias que ensejaram as prisões (Decisão anexa pags. 92/96-PDF).
Quanto a tese defensiva sugestionando ser o paciente RAFAEL apenas usuário droga, trata-se de análise que demando revolvimento do conjunto probatório a ser escrutinado durante a persecução penal.
No mais, os predicados pessoais favoráveis do paciente RAFAEL, ainda que existentes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, conforme prescreve o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, quanto a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, também não prospera, porquanto é cediço que em se tratando de prisão preventiva, sua finalidade é buscar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, natureza distinta da prisão pena.
Por fim, a situação da pandemia do covid-19 não revela perigo que possa permitir a liberdade provisória dos beneficiários, a ponto de ignorar os fundamentos da prisão preventiva apontadas no decreto preventivo (pag. 92/96-PDF), ao menos não foi comprovado pela impetrante.
Portanto, a par dos elementos trazidos nos autos, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão liminar do writ.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator